Tribunal: STF
Processo: Ext 1206
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. REPÚBLICA DA POLÔNIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DUPLA TIPICIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO QUANTO AOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO, FALSIFICAÇÃO E DE FALSIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS FATOS DELITUOSOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.



    I – A existência de promessa de reciprocidade formulada pelo Estado requerente ao governo brasileiro legitima o processamento da ação de extradição instrutória, especialmente pelo compromisso assumido nos documentos acostados aos autos.



    II – No Brasil, os fatos mencionados correspondem, em tese, aos delitos de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III do CP), estelionato (art. 171 do CP), falsificação de documento particular (art. 298 do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP).



    III – Quanto aos crimes de falso, devido ao fato de sua potencialidade lesiva ter se exaurido quando da prática das fraudes, são absorvidos pelos delitos de estelionato. O mesmo ocorre em relação à infração de apropriação indébita, que também foi utilizada como crime meio para a consumação de uma das fraudes. Incide, na espécie, o princípio da consunção.



    IV – Os delitos de estelionato supostamente praticados pelo extraditando foram alcançado pela prescrição da pretensão punitiva, sob a ótica da legislação brasileira.



    V – Não há, nos autos, comprovação de que o prazo prescricional de doze anos, previsto para esse delito na legislação brasileira (art. 171, caput, combinado com o art. 109, III, ambos do Código Penal), tenha sido interrompido por um dos marcos previstos no referido diploma legal. Isso porque não se sabe se a acusação formulada contra o extraditando foi recebida pelo Poder Judiciário polonês, o que, no Brasil, representaria uma causa de interrupção do prazo prescricional, não podendo essa dúvida ser interpretada em desfavor do estrangeiro.



    VI – Extradição indeferida.



    VII – Estando o nacional polonês solto por decisão proferida neste processo, torna-se desnecessária a expedição de novo alvará de soltura, revogando-se, tão somente, as condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade provisória.